Tribunal: CARF
Processo: 10830.911776/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911776/2012-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.141 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
3M DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. COMPROVADA ERRO MATERIAL POR
LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO DO JULGADO EMBARGADO.
POSSIBILIDADE
Uma vez demonstrada a existência de inexatidão/erro material devido a lapso
manifesto, acolhe-se os embargos de declaração, para reconhecer o erro
existente no acórdão embargado e, com efeitos infringentes, retificá-lo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para reconhecer o lapso manifesto do acórdão
recorrido e, assim, reformá-lo para negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-006.136, de 08 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10830.907977/2012-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo devolvido ao CARF pela EDIC-DEVAT08-VR, mediante
despacho, abaixo reproduzido, em síntese:
Após verificações realizadas no presente processo, constatou-se que a
Data de Arrecadação do pagamento (Código de Receita 0422; Data de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911776/2012-80
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911776/2012-80

Arrecadação: 30/12/2008) que embasa o pleito da contribuinte não está
abarcada no período delimitado pelo relator do Acórdão para o qual a
interessada faria jus ao crédito, qual seja, de 06/05/2003 até 11/03/2007.
No referido Acórdão (Acórdão no 1401-003.921, datado de 12/11/2019),
o relator assim se expressou:
“Desta forma tem-se que no período compreendido entre 06/05/2003
até 11/03/2007 a Recorrente efetivamente gozava do direito aos
benefícios fiscais do PDTI, instituído pela Lei 8.661/93. Ao contrário
do constatado na decisão de primeira instância.”
(...)
“Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito da Recorrente usufruir do
direito creditório oriundos do PDTI sobre os recolhimentos de IRRF
referentes ao período de 06/05/2003 a 11/03/2007.”
Verificou-se, ainda, s.m.j., que a natureza do direito creditório pleiteado
pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do CARF) é de
incentivo fiscal (oriundo do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial-PDTI) e não de Pagamento Indevido ou A Maior-PGIM. Em
razão disto, no Manual de Restituição, Ressarcimento e Compensação da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Norma de Execução CODAC no
02/2008, datada de 08/02/2008, há orientação expressa (em negrito) de
que “Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de
previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se
tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição
de indébito”.
A despeito disso, em outro Acórdão-Paradigma (...), o relator escreveu:
“Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à
taxa Selic sobre o direito creditório pleiteado.”
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do presente
processo ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS-CARF/Brasília-DF, para análise e: 1) Esclarecimento sobre a
discrepância entre a data do pagamento supracitado e o período definido
no Acórdão; e 2) Definição sobre se o direito creditório reconhecido
nestes autos comporta atualização pela taxa Selic.
Dirimidas tais dúvidas, o processo deve ser reencaminhado a esta Equipe
de Execução do Direito Creditório- EDIC-DEVAT08-VR, para
operacionalização, nos sistemas informatizados da RFB, do que for
decidido.
A ementa do referido acórdão ficou assim consignada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
REGIME ESPECIAL. PDTI. IRRF. PAGAMENTOS AO EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911776/2012-80

Contribuinte
regularmente
enquadrada
no
Programa
de
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - PDTI faz jus ao crédito
incentivado de IRRF sobre pagamento a domiciliados no exterior a título
de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industria.”
Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
(...)
Os autos versam sobre pedido de restituição tendo como fundamento
incentivo fiscal previsto no Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial (PDTI), conforme se constata pelo seguinte excerto, extraído
do acórdão:
“O cerne do litígio se resume em um pedido eletrônico de restituição
(PER) que foi transmitido pela Recorrente relativamente a um crédito
incentivado de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica
ou científica e de serviços especializados, previstos em contrato de
transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF, efetuado por
meio de DARF foi arrecadado sob código 0422”.
O acórdão, acatando a argumentação expressa no recurso voluntário, bem
como os documentos acostados aos autos, reverteu decisão de primeira
instância pela improcedência do pedido de restituição. O voto condutor
do julgado estabeleceu o marco temporal a que a contribuinte fazia jus ao
benefício fiscal, tudo conforme Portarias expedidas pelo Ministério das
Ciência e Tecnologia, nos seguintes termos:
“Desta forma tem-se que no período compreendido entre 06/05/2003
até 11/03/2007 a Recorrente efetivamente gozava do direito aos
benefícios fiscais do PDTI, instituído pela Lei 8.661/93. Ao contrário
do constatado na decisão de primeira instância”.(destaquei)
Com respeito aos recolhimentos que fariam jus à restituição pleiteada,
assim se posiciona o voto condutor do julgado:
“Outrossim, importa dizer que os recolhimentos de IRRF objetos do
presente pedido de restituição foram feitos sob o código 0422,
específico para Royalties e Pagamento de Assistência Técnica, tendo
como fato gerador importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior,
por fonte localizada no Brasil, a título de:
...
Em outras palavras, como bem asseverou a decisão de piso, trata-se
de um código específico para remessas ao exterior de royalties e
pagamentos de assistência técnicas.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911776/2012-80

Assim, tem-se que os recolhimentos objetos da PER se enquadram
efetivamente nas hipóteses do regime especial concedido à
Recorrente.
Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito da Recorrente usufruir do
direito creditório oriundos do PDTI sobre os recolhimentos de IRRF
referentes ao período de 06/05/2003 a 11/03/2007”
A unidade preparadora, por seu turno, informa que o recolhimento
relativo aos presentes autos não foi efetuado no período acima destacado
(06/05/2003 a 11/03/2007) e que, por este motivo, solicita
esclarecimentos do CARF sobre o que considera como discrepância.
Solicita ainda aclaramento quanto à incidência da SELIC sobre os
valores a serem restituídos, haja vista norma interna da Receita Federal
do Brasil (Norma de Execução CODAC no 02/2008) que informa falta de
previsão legal para correção do valor a ser restituído em decorrência de
benefício fiscal. Seguem os termos da unidade preparadora:
“Após verificações realizadas no presente processo, constatou-se que
a Data de Arrecadação do pagamento (Código de Receita 0422; Data
de Arrecadação: 30/12/2008) que embasa o pleito da contribuinte não
está abarcada no período delimitado pelo relator do Acórdão para o
qual a interessada faria jus ao crédito, qual seja, de 06/05/2003 até
11/03/2007. No referido Acórdão (Acórdão no 1401-003.921, datado
de 12/11/2019), o relator assim se expressou:
...
Verificou-se, ainda, s.m.j., que a natureza do direito creditório
pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do
CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de Pagamento
Indevido ou A Maior-PGIM. Em razão disto, no Manual de
Restituição, Ressarcimento e Compensação da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Norma de Execução CODAC no 02/2008,
datada de 08/02/2008, há orientação expressa (em negrito) de que
“Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de
previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo,
por se tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência
de repetição de indébito”.
A despeito disso, em outro Acórdão-Paradigma (Acórdão no 1402-
004151, datado de 17/10/2019, do Processo no 10830.909138/2012-
07), o relator escreveu:
...
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do
presente
processo
ao
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS-CARF/Brasília-DF, para análise e: 1)
Esclarecimento sobre a discrepância entre a data do pagamento
supracitado e o período definido no Acórdão; e 2) Definição sobre se
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911776/2012-80

o direito creditório reconhecido nestes autos comporta atualização
pela taxa Selic.
Dirimidas tais dúvidas, o processo deve ser reencaminhado a esta
Equipe de Execução do Direito Creditório- EDIC-DEVAT08-VR, para
operacionalização, nos sistemas informatizados da RFB, do que for
decidido”.
Em suma, a manifestante solicita esclarecimento do CARF quanto à
inconsistência entre a data do recolhimento do IRRF e o período a que a
contribuinte gozava do benefício fiscal, bem como quanto à incidência ou
não da SELIC sobre os valores a serem restituídos.
Assiste razão à unidade preparadora da RFB. Há uma incongruência
entre a data do recolhimento do IRRF e o período de gozo do benefício
fiscal. O parágrafo final do voto condutor do acórdão, parte dispositiva
da decisão, é expresso ao considerar o período para o qual a restituição é
procedente, considerando-se procedentes os pedidos relativos a
recolhimentos do período compreendido entre 06/05/2003 e 11/03/2007.
No presente caso, constata-se que o recolhimento do IRRF que ensejou
o pedido de restituição ocorreu em 30/12/2008, portanto fora do
período de gozo do benefício, caracterizando lapso manifesto na decisão
embargada, que considerou procedente tal pedido, quando deveria, por
seus próprios fundamentos, tê-lo considerado improcedente, merecendo
ser reparado por novo julgamento por parte do colegiado.
No que se refere à incidência da SELIC sobre os valores a serem
restituídos, objeto do pedido da contribuinte no recurso voluntário
apresentado, também se constata a ocorrência de lapso manifesto, haja
visto a decisão ter silenciado sobre o pedido formulado. Considerando-se
a informação prestada pela unidade preparadora acerca da existência de
ato normativo interno da RFB que veda a correção pela SELIC de valores
a restituir decorrentes de benefício fiscal, como é o caso em exame, urge
que o Colegiado se posicione expressamente sobre a incidência ou não da
correção, conforme solicitação do órgão de origem.
Registre-se que o Sr. Presidente da Turma julgadora, em função do
relevo dos questionamentos levantados, assume como de sua autoria os
embargos, recebendo-os como inominados, nos termos do art. 66 do
anexo II do RICARF.
Pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser
reparado pelo colegiado para nova manifestação quanto à procedência ou
não da restituição pleiteada relativa ao recolhimento efetuado em
30/12/2008, bem como sobre a incidência ou não da correção pela SELIC
sobre os valores a restituir, quando procedentes.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho os embargos como inominados, nos termos do
art. 66 do Anexo II do RICARF para nova manifestação do Colegiado
sobre a procedência ou não da restituição pleiteada relativa ao
recolhimento efetuado em 30/12/2008, bem como sobre a incidência ou
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911776/2012-80

não da correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando
procedentes.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos
termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência
ao requerente.
No caso dos autos, como bem abordado pelo Presidente da Turma, verifica-se uma
incongruência entre a data do recolhimento do IRRF pleiteado, e o período de gozo do
benefício fiscal, reconhecido pelo Conselheiro Relator.
Tem-se, portanto, evidente um lapso manifesto a ser corrigido por esta Turma.
Analisando-se o acórdão recorrido, verifica-se que a contribuinte apresentou junto ao
Recurso Voluntário a publicação da Portaria MCT no 203/03, de 30 de abril de 2003,
aprovando o PDTI a seu favor por um prazo de 60 meses. Assim poderia usufruí-lo até a
data de 30 de abril de 2008.
Contudo, observa o relator que a contribuinte informa, e anexa aos autos, que em
12/03/2007 teve publicada a Portaria MCT no 133/07 revogando a de no 203/03 supra
citada, a pedido da própria Recorrente face a sua migração para o regime especial
regido pela Lei 11.196/2005, conhecida como “Lei do Bem”.
Conclui, o relator, que no período compreendido entre 06/05/2003 até 11/03/2007 a
Recorrente efetivamente gozava do direito aos benefícios fiscais do PDTI, instituído
pela Lei 8.661/93, tendo assim concluído em seu voto:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.141 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911776/2012-80

Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito da Recorrente usufruir do direito creditório oriundos do
PDTI sobre os recolhimentos de IRRF referentes ao período de 06/05/2003 a
11/03/2007.
No caso dos autos, como observado pela unidade de origem, o direito creditório
pleiteado refere-se a um DARF de IRRF relativo ao período de apuração de 19/07/2007,
recolhido na mesma data.
Assim sendo, como esta turma somente reconheceu o direito ao benefício fiscal para o
período compreendido entre 06/05/2003 até 11/03/2007, entendo que o crédito
vindicado no presente processo não deve prosperar, vez que se refere a recolhimento
realizado em período posterior.
Desta feita, com a observância do período de apuração do DARF, a contribuinte passa a
não fazer jus ao pedido de restituição vindicado.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para reconhecer o lapso manifesto do acórdão recorrido e, assim, reformá-
lo para negar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, para reconhecer o lapso manifesto do acórdão recorrido e,
assim, reformá-lo para negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital